Tribunal: TJBA
Processo: 0761972-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761972-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOTABE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2010/2011. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL POR INATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SETENÇA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO PRIMEIRO GRAU A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO A EXECUÇÃO FISCAL.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, c/c o art. 487, I, do CPC, por considerar que seria aplicável o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, que determina que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos, será considerada inativa.

2. A norma do art. 234 da Lei nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador) não possui caráter cogente para o Fisco Municipal, constituindo-se em faculdade da Administração Pública realizar o cancelamento da inscrição mediante procedimento administrativo próprio, que inclui a intimação do contribuinte via Diário Oficial do Município.

3. Não resta comprovado nos autos o encerramento das atividades da empresa executada à época dos fatos geradores ou em período anterior, ônus que lhe competia, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, somente elidível por prova inequívoca a cargo do executado, conforme preconiza o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do CTN, favorece o entendimento de ocorrência dos fatos geradores da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF).

5. Não tendo havido comprovação da intimação da empresa no Diário Oficial do Município para providenciar a baixa de sua inscrição, requisito formal exigido pelo art. 234 da Lei nº 7.186/2006, não pode tal dispositivo ser aplicado de ofício pelo Judiciário em detrimento da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

6. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0761972-24.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelada, J
OTABE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ............de...........................de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça